Tribunal: TJPA
Processo: 0010542-36.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010542-36.2018.8.14.0049

APELANTE: GUILHERME RONALDO CARNEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi juridicamente idônea para justificar a majoração da pena-base; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade é juridicamente admissível, porquanto o crime foi cometido com acentuada reprovabilidade, mediante disparo de arma de fogo “à queima-roupa” contra a própria sobrinha do réu, o que autoriza a majoração da pena-base.

4. As circunstâncias do crime também autorizam a elevação da pena-base dado o
modus operandi
do delito, com disparos efetuados em ambiente residencial, colocando em risco outras pessoas presentes, inclusive a mãe do réu, idosa.

5. A confissão parcial prestada em plenário, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pena-base foi corretamente fixada em 9 anos e 6 meses, sendo reduzida na segunda fase em razão da atenuante da confissão parcial, resultando em pena intermediária de 8 anos, 8 meses e 15 dias. Na terceira fase, aplicada a fração de 1/3 pela tentativa, a pena final foi fixada em 5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. É admissível a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado com extrema violência ou acentuada reprovabilidade. 2. O modus operandi que expõe a risco terceiros presentes justifica a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime. 3. A confissão parcial é suficiente para a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.133.938/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2521377/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.03.2021; TJMT, ApCrim 0003083-10.2015.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 27.11.2019; STJ, AgRg no HC 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 11.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Guilherme Ronaldo Carneiro da Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 10424351).

O apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena-base, sustentando que a basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 18257666).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 18257669), conclusão da qual divergiu a Procuradoria, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18519214).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento
.

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, verifico que a magistrada sentenciante negativou as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime com base na seguinte fundamentação:

“1. PENA BASE.

1.1
Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas suas consequências, tendo o réu atingido sua própria sobrinha, nas imediações de sua residência, provocando-lhe diversas lesões, inclusive com afundamento craniano e necessidade de cirurgia torácica, tornando os fatos mais reprováveis do que já o são.

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois há registro de condenação com trânsito em julgado após os fatos apurados na presente persecução penal.

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há elementos a indicar que o réu se encontra envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos.

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos e demais informações adequadas.

1.5. Para evitar o duplo agravamento da pena pela mesma circunstância, pois o pretexto do crime de homicídio é previsto como qualificadora, considero o Motivo do crime FAVORÁVEL.

1.6.
Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL
, pois vítima, além de ser mulher e sobrinha do réu, foi atingida por disparo de arma de fogo de grosso calibre, sofrendo diversas lesões e tendo que ser submetida, inclusive, a procedimento cirúrgico, o que, indubitavelmente, caracteriza uma maior reprovabilidade dos fatos.

1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, não podendo as lesões serem consideradas, pois inerente a ideia ordinária do tipo penal;

1.8. Comportamento da vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

Assim, considerando a presença de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena mínima em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e fixo a pena base em: 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão" (ID 10424351).

Embora ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na valoração negativa da vetorial da culpabilidade, ratifico a fundamentação anteriormente apresentada, nos termos do efeito devolutivo amplo próprio da apelação criminal.

Sob tal ângulo, saliento que a valoração negativa da culpabilidade revela-se idônea e juridicamente admissível, porquanto o fato de o crime de tentativa de homicídio “ter sido praticado mediante disparo de arma de fogo “à queima roupa” constitui móvel idôneo para demonstrar a acentuada reprovabilidade da conduta e, por consequência, autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade do agente na fase do art. 59 do CP” (TJMT,
ApCrim n. 0003083-10.2015.8.11.0004
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 27/11/2019), como se deu na espécie.

Além disso, “a extrema violência empregada na prática delitiva é fundamento apto ao incremento da pena-base pela culpabilidade, por evidenciar a maior reprovabilidade da conduta” (STJ,
AgRg no AREsp 2.133.938/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 20.6.2023), situação retratada nos autos.

Quanto às circunstâncias do crime, destaco que o
modus operandi
evidencia elevada reprovabilidade, pois o recorrente efetuou disparos de arma de fogo no quintal de sua própria residência, onde se encontrava sua genitora, a senhora Canuta Costa, então com 82 anos de idade. No momento dos fatos, ela estava no local juntamente com sua neta, Olaide do Socorro da Silva, ora vítima direta da ação delitiva, o que demonstra que a conduta do apelante colocou em risco não apenas a integridade física da ofendida, mas também a de sua própria mãe, sua filha e de terceiros residentes nas imediações, dada a imprevisibilidade e letalidade dos disparos em ambiente residencial aberto (ID 10424368 - Mídia). Tal circunstância justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no HC n. 825.873/CE
, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.09.2023), de modo que mantenho a pena base inalterada.

Por fim, no que se refere ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, constata-se, a partir da análise do interrogatório prestado pelo apelante em plenário (ID 10424368 – Mídia), que houve apenas admissão parcial dos fatos. O réu afirmou que, em momento de revolta, efetuou o primeiro disparo de arma de fogo em razão de um desentendimento com sua sobrinha, ora vítima, por esta supostamente não acatar sua ordem de deixar a residência, após tentar levar consigo sua genitora. Declarou, ainda, não se recordar dos atos subsequentes, apenas de sua fuga.

Nesse sentido, verifico haver margem para acolhimento no pleito, pois tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, diante da impossibilidade de se aferir com segurança se a confissão espontânea foi efetivamente considerada pelos jurados como fundamento da condenação, mostra-se suficiente, para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, que a tese tenha sido submetida à apreciação do Conselho de Sentença, seja por meio das alegações da defesa técnica ou das declarações do réu em plenário (STJ,
AgRg no AREsp n. 1754440/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.03.2021), de modo que reduzo a pena em 1/12 na segunda fase, visto que “a atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6 quando se tratar de confissão parcial ou qualificada” (STJ,
AgRg no AREsp 2521377/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 8/10/2024).

Destarte, ausentes agravantes e diante da confissão parcial do réu, fixo a reprimenda intermediária em 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão. Na terceira fase, mantenho a fração de 1/3 referente à causa de diminuição da tentativa, tal como já considerada pelo juízo de origem (ID 10424351, pág. 3), fixando, ao final, a pena definitiva em 5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo as demais disposições da sentença.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025